Tribunal: STF
Processo: Rcl 79887
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centro Comercial de Alimentos Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho violado, no Processo n. 1001524-91.2023.5.02.0401, o decidido no AREs 1.121.633 (Tema 1.046/RG) e RE 1.269.353 (Tema 1.191/RG).



    Argumenta que o órgão reclamado, em julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, deixou de aplicar os Temas 1.046 e 1.191 do ementário da Repercussão Geral, sob o fundamento de que a matéria não foi objeto do acórdão recorrido. Alega, contudo, que os entendimentos firmados em repercussão geral devem ser aplicados em qualquer fase do processo.



    Requer a cassação do ato reclamado e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    Os Temas 1.046 e 1.191 da Repercussão Geral tratam, respectivamente da i) constitucionalidade de acordos e convenções coletivos que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas; e da ii) constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    A ementa do acórdão impugnado nesta reclamação encontra-se assim redigida: 



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE VALORES. INCIDÊNCIA DO TEMA 880 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. 2. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo. Em relação à matéria “indenização por danos morais – transporte de valores”, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 945271, fixou o entendimento de que a discussão relativa ao direito à indenização por dano moral, decorrente da responsabilidade civil extracontratual, tem natureza infraconstitucional, razão pela qual a discussão suscitada no recurso extraordinário da Parte não possui repercussão geral. A tese fixada no Tema 880 do ementário temático de repercussão geral do STF é a seguinte: “a questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No tocante à “jornada de trabalho – horas extras” e à “correção monetária”, impertinente o exame das matérias, pois sequer foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. (Grifei)



    Como se vê, o órgão reclamado cingiu-se a não conhecer das matérias “jornada de trabalho - horas extras” e “correção monetária” por razões de ordem processual.



    Nesses termos, as questões objeto dos paradigmas não constituem a razão de decidir do ato impugnado.



    Ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto dos paradigmas, é incabível o manejo da reclamação. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente